Tribunal: TJDFT
Processo: 0710296-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710296-82.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LPCZ COMÉRCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. ICMS-DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA EM RELAÇÃO A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES. RE 1.287.019 E ADI 5.464. TEMA 1.093. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA 1093. COBRANÇA DEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOCORRÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretensão apresentada no writ se fundamenta em questões relacionadas à ilegalidade da cobrança de exação fiscal, de modo que não se verifica a alegada inadequação da via eleita, haja vista que a ameaça da prática de ato abusivo pela autoridade da administração decorre diretamente de ato vinculado aos escorreitos termos legais, de modo que a existência de lei inconstitucional ou ilegal caracteriza o justo receio, ou seja, a possibilidade de violação concreta ao pretenso direito da parte impetrante. Preliminar de inadequação da via eleita baseada em alegações afeta ao mérito do mandamus. Preliminar rejeitada. 2. As alterações constitucionais introduzidas pela EC 87/2015 na sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinam bens e serviços para o consumidor final não contribuinte do imposto, segundo concluiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019 e ADI 5469, tornaram imperativa a edição de lei complementar para regularização do novo arranjo tributário relacionado à divisão de receitas do ICMS na circulação interestadual de mercadorias e serviços, nos termos da tese fixada no Tema 1.093 da Corte Suprema. Precedente de observância obrigatória por juízes e tribunais, nos termos do art. 927, I, do CPC. 3. Caso concreto em que inaplicável a tese fixada no Tema 1.093 da Corte Suprema, haja vista tratar-se de impetrante consumidor final contribuinte do ICMS, hipótese de exação já prevista pela Constituição Federal antes mesmo do advento da Emenda Constitucional 87/2017. 4. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido porque ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito vindicado, diante da manutenção da sentença que denegou a segurança. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 4o, 11, 12 e 13 da Lei Kandir, 146, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, e 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “d” e “i”, ambos da Constituição Federal, afirmando que é inconstitucional e ilegal a definição de tributos e suas espécies, seus fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes, sem a autorização de Lei Complementar anterior ou com violação do que dispõe a Lei Kandir sobre o tema, como fez o Distrito Federal pela Lei no 5.546/15, que inseriu o artigo 20 na Lei no 1.254/94, instituindo o ICMS/DIFAL em seu âmbito territorial; b) artigo 3o da LC 190/22, sustentando que deve ser afastada a cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas pela insurgente a destinatários não contribuintes situados no Distrito Federal, no ano-calendário de 2.022, observando-se a aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 3o da LC 190/22. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes nos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020